Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005051-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. CLAUDIA INFANTINA MARTINS
PACIENTE(S)
KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, por regredi-lo ao regime fechado e determinar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, sem a prévia instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, nos autos do Processo Executivo n.o 832423-45.2012.8.05.0001.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente cumpria pena no regime semiaberto e, ao ser juntada aos autos do PEP uma guia executiva de pena pela prática de um novo crime no curso da execução, foi regredido ao regime fechado e teve a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, sem a prévia instauração do competente Procedimento Administrativo Disciplinar, o que viola o enunciado n.o 533 da súmula do STJ.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para que seja declarada a nulidade da decisão que regrediu o paciente ao regime fechado e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense, ao relator plantonista Exmo. Des. Paulo da Cunha, que verificou a ausência de prova pré-constituída e concedeu prazo para a impetrante apresentar emenda à inicial (ID 35499955), o que foi cumprido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 35722959 ao ID 36033494.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 28597964 ao ID 28597967.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a matéria aventada na presente ação mandamental comporta exame em recurso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, em exame perfunctório da decisão objurgada, verifiquei que a regressão ao regime fechado se deu porque, durante a execução da pena no regime semiaberto, o paciente foi condenado pela prática de um novo delito, cuja sentença, embora ainda não transitada em julgado, serve para justificar
Isso porque, em exame perfunctório da prova pré-constituída, verifiquei que, após a submissão do paciente à audiência de justificação, foi regredido ao regime fechado e, ainda, teve declarada a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, porque, no curso da execução, teria restado condenado pela prática de crimes dolosos, sendo-lhe negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.
Assim, ao que tudo indica, conquanto não instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar [PAD], a prática dos fatos definidos como crimes dolosos foi apurada em processo criminal instaurado na instância singela, no qual foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, e devidamente reconhecida com a condenação do reeducando, ainda não transitada em julgado, tendo, pois, a d. autoridade acoimada de coatora decidido em harmonia com o enunciado n.o 526 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
Nessa toada, por ora, não vislumbro motivos para considerar o édito vergastado como ilegal, absurdo ou teratológico, uma vez que, aparentemente, encontra-se lastreado em decisão de mérito proferida em processo criminal no qual foram resguardadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, estando as razões da d. autoridade tida por coatora coadunadas com entendimento consolidado no STJ.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator